Tribunal: TJBA
Processo: 8076726-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076726-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: ADMA APARECIDA PRANDO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. MORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA EVIDENCIADA. PRAZO REGULATÓRIO DA ANEEL QUE NÃO JUSTIFICA A INÉRCIA PROLONGADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DO PRAZO E DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de

Agravo de instrumento interposto pela concessionária COELBA contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a ligação de energia elétrica em imóvel rural no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, em favor de consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a decisão agravada violou os prazos regulatórios da ANEEL e se a multa cominatória foi fixada em patamar desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e sua prestação deve ser pautada pela continuidade e eficiência (art. 22 do CDC).

4. A existência de prazos regulatórios na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL não autoriza a concessionária a postergar indefinidamente a execução de obra já autorizada e orçada, especialmente quando o protocolo administrativo remonta a fevereiro de 2025.

5. Verificada a desídia da concessionária e a existência de registros internos de "obra finalizada" sem execução fática, revela-se legítima a intervenção judicial para fixar prazo exíguo de cumprimento, visando cessar a penúria energética da consumidora.

6. A multa diária de R$ 2.000,00 guarda proporcionalidade com a essencialidade do bem e a capacidade econômica da concessionária, possuindo natureza coercitiva necessária para vencer a resistência injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A inércia injustificada da concessionária em executar ligação de energia elétrica já autorizada administrativamente permite ao Judiciário a fixação de prazo de cumprimento inferior aos limites regulatórios gerais da ANEEL.

2.
A fixação de astreintes em face de concessionária de grande porte deve observar o caráter coercitivo da medida, não se revelando excessiva quando voltada à garantia de serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537 e 1.019; CDC, arts. 14 e 22; CF, art. 1º, III e 37, § 6º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076726-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravada ADMA APARECIDA PRANDO OLIVEIRA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Cidade do Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA